Tribunal: TJSP
Processo: 1051673-83.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Recurso de apelação interposto pela ré. Recurso negado. Embargos declaratórios opostos pela autora, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios. EXAME: Honorários fixados na mesma quantia arbitrada pela r.sentença. Valor suficiente, tendo em vista o grau de zelo do patrono, a complexidade da causa e o tempo exigido

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Recurso de apelação interposto pela ré. Recurso negado. Embargos declaratórios opostos pela autora, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios. EXAME: Honorários fixados na mesma quantia arbitrada pela r.sentença. Valor suficiente, tendo em vista o grau de zelo do patrono, a complexidade da causa e o tempo exigido para deslinde da controvérsia. Inteligência do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.